Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NA REDE PÚBLICA OU PRIVADA. DEVER DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 DO STF.
1. No presente caso, observa-se que a parte autora se encontra inserida no SISREG III aguardando agendamento da consulta com profissionais de nível superior, fonoterapia e psicologia, desde 15/07/2022, com prioridade AMARELO – urgência; e com oftalmologista, desde 05/04/2023, com prioridade clínica VERMELHO – emergência. Restou comprovada a realização de requisição formal à Central de Regulação Ambulatorial, através da Defensoria Pública, para acesso aos serviços médicos, sem sucesso. Constata-se, ademais, que não houve impugnação específica, pelo ente público, quanto a necessidade técnica do tratamento de saúde pretendido.
2. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de consultas e exames, quando for superior a 100 (cem) dias. Portanto, o Distrito Federal tem o dever legal de oferecer à parte autora o atendimento médico de que necessita, assegurando o seu atendimento por meio dos serviços mantidos direta ou indiretamente pelo Sistema Único de Saúde.
3. Quanto à intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de acesso a saúde, cumpre destacar que o tema já foi objeto de análise pelo egrégio Supremo Tribunal Federal Repercussão Geral – Tema 698), oportunidade em que ficou assentado a legitimidade da intervenção judicial em caso de ausência ou deficiência grave do serviço (STF. Plenário. RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/7/2023).
4. Em cenários em que a inércia administrativa frustra a realização de direitos fundamentais, não há como negar ao Poder Judiciário algum grau de interferência para a implementação de políticas públicas. Negar a possibilidade de atuação jurisdicional nessa matéria equivaleria a negar a própria efetividade do direito social constitucionalmente assegurado, retornando à ultrapassada ideia de que tais direitos seriam normas meramente programáticas ou principiológica.
5. O atendimento de situação individualizada não fere o princípio da igualdade ou de qualquer outro princípio constitucional, pois o que importa, de fato, é que o poder público atenda a todos os pedidos, sem distinção entre eles, mesmo nas situações que não são, de regra, atendidas na rede pública de saúde. Negar atendimento ao indivíduo nas situações de comprovada urgência, importa em grave desatendimento ao seu direito fundamental à saúde, prestação constitucionalmente imposta ao Poder Público. Deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a alegação de violação do princípio da isonomia e da reserva do possível.
6. O cenário constitucional, com as mais modernas atualizações legislativas, somado ao avanço jurisprudencial sobre o tema, permitem concluir que o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça não mais se harmoniza ao Texto Constitucional.
7. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
8. Negou-se provimento ao apelo.